Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724291-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI contra decisão liminar de ID 37733991, proferida em agravo de instrumento interposto por JOAO CARLOS DUARTE. Em seus embargos, a parte recorrente alega que houve omissão da decisão liminar ao não limitar os efeitos da decisão ao percentual de 8% do valor dos contratos (ID 37941164). Contrarrazões apresentadas (ID 38150491). Por meio da petição de ID 38515728, a parte embargada suscitou erro material que foi acolhido na decisão de ID 38529830. É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. A omissão consiste na ausência de manifestação pelo magistrado, em questão que deveria se pronunciar, a respeito dequesitorelevante para solução da lide. Precedente turmário diz que “aomissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020). No que tange à omissão suscitada no recurso, assiste razão ao embargante, porquanto a determinação do limite da penhora é imprescindível. Dessa forma, limita-se a penhora dos contratos que constam na declaração de ID 37555810 e da conta vinculada à PCDF em 8% dos valores a serem recebidos. Salienta-se que, embora o embargado argumente que a limitação não deve atingir a conta vinculada à PCDF por não se tratar de contrato, o fundamento da limitação é o mesmo. Ou seja, considerando a situação da empresa, não há como se permitir a penhora de 30% da conta, que é oriunda de contrato desfeito, sendo 8% razoável para a satisfação do crédito, sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial do devedor, conforme já exposto na decisão liminar do agravo de instrumento desta relatoria (ID 37941165). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para limitar a penhora dos contratos e da conta vinculada à PCDF em 8%. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 15:25:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador